Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-51.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MEDIDA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA À EXIBIÇÃO POSTULADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A circunstância de o requerimento de exibição de documentos não ter sido atendido administrativamente em prazo mais que razoável (três meses), evidencia a existência de pretensão resistida, revelando o interesse de agir sob os aspectos da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

2. Para a propositura da ação de exibição de documento, necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido administrativo à instituição e sua recusa em prazo razoável, bem como o pagamento do custo do serviço. Precedentes. 2.1. No caso sob análise, revelam-se presentes os requisitos específicos para exibição de documentos (art. 397 do CPC). A instituição financeira, instada a fornecer os documentos na via administrativa, quedou-se inerte.

3. As astreintes têm por finalidade promover a efetividade das decisões judiciais, evitando que o cumprimento das obrigações impostas seja postergado indeterminadamente. 3.1. Na hipótese, a multa fixada afigura-se suficiente e compatível com a obrigação de fazer.

4. Demonstrada a resistência do réu à exibição dos documentos solicitados, legítima sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, consoante os princípios da causalidade e da sucumbência.

5. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos arts. 80, inciso VII e 81, ambos do CPC.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.